Tribunal: TJES
Processo: 5000314-18.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-18.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SHIRLEI FERREIRA EVANGELISTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000314-18.2024.8.08.0066

RECORRENTE: AGROCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: SHIRLEI FERREIRA EVANGELISTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ENDEREÇO FICTÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

Da Incompetência Territorial e Fraude Processual:
A competência territorial no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis é fixada pelo domicílio do autor ou pelo local do fato, conforme art. 4º da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se que a diligência realizada por Oficial de Justiça (ID 15179079) certificou que o endereço informado na inicial ("Rua Vicente Padovan", Marilândia/ES) é desconhecido e a numeração inexistente.

Do
Forum Shopping
:
Em contato telefônico certificado nos autos, a própria recorrida admitiu residir no município de
Serra/ES
, comarca diversa daquela onde ajuizou a demanda. A eleição de foro baseada em declaração falsa de residência configura manipulação da distribuição processual (
forum shopping
) e violação ao princípio do Juiz Natural, autorizando o reconhecimento da incompetência de ofício (Enunciado 89 do FONAJE).

Do Mérito (
Obiter Dictum
):
A título de reforço argumentativo quanto à conduta da parte, observa-se que a Recorrente comprovou a materialidade da contratação. Foram acostados aos autos logs de auditoria (
DocuSign
) e, determinantemente, a
biometria facial (
selfie
)
da autora capturada no ato da transação (ID 43573533). A prova técnica, aliada à geolocalização do IP (compatível com o endereço real na Serra/ES), sepulta a tese de fraude de terceiro.

Da Litigância de Má-Fé:
A alteração intencional da verdade dos fatos quanto ao domicílio para burlar as regras de competência caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC. Tal conduta é incompatível com a benesse da Gratuidade de Justiça, impondo-se sua revogação.

Conclusão:
Recurso conhecido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 51, III, Lei 9.099/95).

VOTO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

I. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E MÁ-FÉ (PRELIMINAR DE OFÍCIO)

A sentença de piso deve ser anulada. A prova documental superveniente à propositura da ação – consubstanciada na
Certidão do Oficial de Justiça (ID 15179079)
– revela que a Autora não reside na Comarca de Marilândia. O endereço fornecido na inicial não existe. A própria parte autora confessou ao serventuário da justiça residir na cidade de Serra/ES.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da lealdade e boa-fé, não tolera o ajuizamento de demandas em juízo manifestamente incompetente através do uso de endereços fictícios. Tal prática visa, inequivocamente, escolher o julgador (
forum shopping
), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Reconheço, pois, a incompetência territorial absoluta deste juízo para a causa, na medida em que a manipulação do endereço subtrai a competência do foro correto (Serra/ES).

Ademais, a conduta da autora se amolda perfeitamente às hipóteses do art. 80 do CPC:

Inciso II (Alterar a verdade dos fatos):
Ao declarar endereço falso na inicial.

Inciso III (Usar do processo para conseguir objetivo ilegal):
Ao tentar obter indenização por fraude bancária quando há prova biométrica de sua própria participação no contrato.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, acolhendo preliminar suscitada de ofício,
ANULO A SENTENÇA
e julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrida (Autora) ao pagamento de multa por
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, fixada em
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 81 do CPC. Revogo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita concedidos à autora, ante a prática de ato incompatível com a lealdade processual exigida.

Sem condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios, pois vencedora na tese de anulação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)